Tribunal: TJDFT
Processo: 0743874-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
FAZENDA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO. AGENTE DE VIGILÂNCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AFASTADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA: APRESENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL EM ÂMBITO INDIVIDUAL. MÉRITO (CPC, ART. 1.013, § 3o): PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, EM PERÍODO PRETÉRITO À ELABORAÇÃO DO LCAT. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO SOMENTE A PARTIR DA LAVRATURA DO LAUDO (PUIL 413 – STJ). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Afastada a preliminar de incompetência acolhida na sentença, porquanto apresentado específico laudo técnico individual das condições laborais do recorrente.
II. Mérito (causa madura – CPC, Art. 1.013, § 3o).
A. Resultou incontroverso que o ora recorrente: (i) requereu administrativamente a percepção do adicional de insalubridade, em fevereiro de 2019; (ii) teve reconhecido o direito ao recebimento da verba, em 26.02.2019, mediante laudo técnico individual das condições de trabalho (LTCAT n. GST 02132/19); (iii) o adicional foi incorporado à sua remuneração a partir daquele mês, com o pagamento realizado a partir de julho de 2019, quando também foram pagas as verbas retroativas referentes aos meses de fevereiro a junho/2019.
B. Não prospera a pretensão do servidor ao recebimento dos valores (e reflexos financeiros) do adicional de insalubridade em período pretérito à elaboração do LTCAT. A prova pericial da situação individual do requerente foi produzida somente em 2019, de sorte que se mostra insuficiente a indicação de recebimento do adicional em períodos pretéritos ante a ausência de laudo pericial acerca de suas próprias condições individuais de trabalho à época (Decreto n. 34.023/2012). E considerando que não se presume a condição de insalubridade, o termo inicial ao pagamento do adicional deve ser o laudo pericial comprobatório da situação fática insalubre e individual experimentada pelo interessado (PUIL 413 – STJ).
III. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a preliminar de incompetência acolhida na origem. No mérito (CPC, Art. 1.013, § 3o), julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.